Tribunal: TJES
Processo: 5013297-74.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013297-74.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: LUCIANO RAMOS CAMPONES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013297-74.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
LUCIANO RAMOS CAMPONES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR LAUDO E FOTOS. LICITUDE DA COBRANÇA. SEGUROS AUTO E ACIDENTES PESSOAIS. ADESÃO EM TERMOS APARTADOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE ESPECÍFICA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DESSAS RUBRICAS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando a requerida a ressarcir, em dobro, os valores cobrados a título de tarifa de avaliação de bem (R$ 190,00) e prêmios de seguros (R$ 773,88) atrelados a um contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem foi devida no caso concreto; e (ii) saber se a contratação dos Seguros Auto RCF e AP Premiado ICATU configurou prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (Tema 958) consolidou o entendimento sobre a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço seja efetivamente prestado. No caso em tela, a cobrança corresponde ao serviço realizado, devidamente comprovado pela instituição financeira por meio de laudo e registros fotográficos do estado de conservação do veículo.

A adesão aos seguros (Auto RCF e AP Premiado ICATU) ocorreu por meio de instrumentos apartados e específicos. Essa formalidade garante a ciência inequívoca do consumidor acerca da natureza facultativa dos serviços, afastando a caracterização de venda casada.

Inexistência de prova mínima pela parte autora de que os valores cobrados encontravam-se acima da média de mercado, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedidos autorais julgados improcedentes no que tange à restituição das rubricas impugnadas.

Tese de julgamento
:
"1. É lícita a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem quando a instituição financeira comprova a efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria. 2. A contratação de seguro em contrato bancário por meio de instrumento apartado afasta a presunção de venda casada."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, I e II;

CDC.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 2591/DF;

STJ, Súmula nº 297;

STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO VOTORANTIM S.A.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

LUCIANO RAMOS CAMPONES
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorias (ID 18651505), com o seguinte dispositivo:

Firme em tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:
CONDENAR
a parte Requerida a ressarcir à parte Requerente os valores pagos à guisa de tarifa de avaliação (R$ 190,00) e seguro (R$ 773,88) que perfazem, já em dobro, o montante de R$ 1.927,76 (mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos). Em relação à restituição das tarifas apontadas, deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa legal (SELIC deduzida do IPCA – Lei 14.905/2024), desde a citação até a data do efetivo pagamento.
DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO
na forma do art. 487, I, do CPC.

Em sede de recurso (ID 118651506), o recorrente sustenta, em suma, a ausência de ilegalidade e abusividade nas cobranças pactuadas. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia a atualização única e exclusivamente pela taxa Selic.

A parte autora apresentou Contrarrazões no ID18651511.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Preliminar de Inobservância ao Princípio da Dialeticidade

Rejeita-se a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus da prova pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC) - art. 373-, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima do que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A questão se refere ao contrato de financiamento de veículo nº 561342804 para aquisição do veículo: HONDA CG 160 TITAN EX 40 ANOS CBS 0P (AG) BASICO – 2016/2016 - Placa: PPM3J39 (ID 18651496).

Dos autos, extrai-se a alegação da parte autora de que, ao firmar o contrato de financiamento do veículo com a parte requerida, foram lançadas cobranças indevidas.

O Juízo
a quo
reconheceu a improcedência dos pedidos autorais quanto aos danos morais e à restituição de valores referente à tarifa de registro, mas julgou procedente a restituição dos valores referente aos prêmios de seguros:
Seguro Auto RCF e Seguro AP Premiado ICATU
, além da Tarifa de Avaliação do Bem.

Primeiramente, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 2591/DF, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da Súmula 297, pacificaram o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica integralmente às instituições financeiras.

Em relação à restituição dos valores referente ao
seguro auto RCF e Seguro AP Premiado ICATU

e à Tarifa de Avaliação do Bem, ouso divergir do Magistrado sentenciante.

Analisando os contratos acostados com a contestação, verifica-se que os seguros foram celebrados em instrumentos apartados, conforme contratos:
Seguro Auto RCF e Seguro AP Premiado ICATU
, juntados no ID 18651500 (que contém as evidências de assinatura digital em 12/08/2022).

Importante destacar que, embora a assinatura digital tenha ocorrido em contexto temporal próximo à contratação do financiamento (ID 18651496, pág. 14 a 16 e ID 18651500) a existência de termos de adesão específicos e individualizados garante a ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza facultativa dos serviços, afastando, assim, a caracterização de venda casada.

Sobre a
cobrança de despesas com serviços de terceiros, registro do contrato e avaliação do bem
, o Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente o Recurso Especial nº 1.578.553/SP, paradigma do Tema 958 dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;[...] 2.3 Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso [...].

No que tange à Tarifa de Avaliação de Bens, considerando a finalidade da cobrança em si, que se destina à verificação do estado de conservação do bem dado em garantia, percebe-se a necessidade de se demonstrar, caso a caso, que o referido serviço foi efetivamente realizado. A referida prova compete à instituição financeira.

No caso dos autos, verifica-se que a cobrança sob a rubrica Avaliação de Bem corresponde ao serviço efetivamente prestado, conforme documento juntado pela parte requerida (ID 18651498), que revela que foi realizada avaliação do bem (HONDA CG 160 TITAN EX), com registro de lataria bem conservada e demais itens em estado bom, inclusive com registros fotográficos.

No mais, quanto à abusividade de valores, verifico que a parte autora não apresentou nos autos elementos que comprovassem que os valores cobrados estavam muito acima do mercado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Desta forma, como consta do contrato a ciência do consumidor de todos os seus termos, tendo este assinado o ajuste, deve ser reputado como legal, na ausência de outros elementos de prova de que a vontade do consumidor estava viciada quando concordou com os seus termos. Assim, incabível a devolução pretendida.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores, razão pela qual a sentença deve ser reformada para reconhecer a legalidade das cobranças a título de prêmios de seguros:
Seguro Auto RCF e Seguro AP Premiado ICATU
e Tarifa de Avaliação de Bem e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos autorais no que tange à restituição de valores referente a essas rubricas.

Assim, entendo ser o caso de reforma parcial da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença prolatada no ID 18651505, para reconhecer a legalidade das cobranças a título de prêmios de seguros:
Seguro Auto RCF e Seguro AP Premiado ICATU

e Tarifa de Avaliação de Bem e, por consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais no que tange à restituição de valores referente a essas rubricas.
MANTIDOS
inalterados os demais termos da sentença (improcedência quanto aos danos morais e registro de contrato).

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5013297-74.2025.8.08.0014

Juízo: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

Juiz(a): Gustavo Henrique Procopio Silva

Recorrente: Banco Votorantim S.A.

Recorrido: Luciano Ramos Campones

Relator: Leonardo Mannarino Teixeira Lopes

RESUMO DO VOTO:
O recurso inominado interposto pela instituição financeira é conhecido e parcialmente provido. Rejeita-se a preliminar de dialeticidade. No mérito, confirma-se a validade da tarifa de avaliação de bem ante a comprovação da vistoria veicular. Todavia, abre-se divergência parcial para reconhecer a abusividade dos seguros contratados por configurar venda casada, determinando-se a restituição do prêmio de forma simples, afastando-se a dobra legal fixada na origem por erro justificável.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. EFETIVA PRESTAÇÃO DEMONSTRADA POR LAUDO E FOTOGRAFIAS. REGULARIDADE. PRÊMIOS DE SEGUROS. TERMO APARTADO QUE NÃO ELIDE A VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DE SEGURADORA DIVERSA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir, em dobro, os valores de tarifa de avaliação de bem (R$ 190,00) e prêmios de seguro (R$ 773,88). O recorrente alega a regularidade das cobranças e a inocorrência de venda casada, pugnando pela improcedência total ou afastamento da dobra.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se restou comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação do automóvel financiado ; e (iii) saber se a contratação de seguros ofertados pela própria financeira configura prática abusiva de venda casada.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos jurídicos da sentença guerreada, demonstrando o interesse em sua reforma.

4. No mérito, quanto à tarifa de avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça (Tema 958) firmou a tese de sua validade desde que demonstrado o serviço. No caso vertente, a financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório ao coligir aos autos termo de vistoria técnica contendo fotografias do ciclomotor e identificação de suas características de conservação (ID 18651498), legitimando a exação.

5. No tocante aos prêmios de seguros (Auto RCF e AP Premiado Icatu), abre-se divergência com o voto relator. A mera assinatura de propostas eletrônicas em separado não afasta a configuração de venda casada quando a instituição financeira deixa de demonstrar que facultou ao mutuário a contratação com seguradoras concorrentes ou a recusa integral do encargo, violando a tese firmada no Tema Repetitivo 972/STJ.

6. A restituição do indébito referente aos seguros deve ocorrer de maneira simples, e não em dobro, ante a ausência de má-fé processual e a existência de prévia contratação formalizada, o que ampara a condenação sob a égide do erro justificável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a cobrança de tarifa de avaliação quando demonstrada a vistoria técnica por laudo e registros fotográficos. 2. A venda de seguros sem a comprovação de liberdade de escolha de outra seguradora pelo mutuário configura venda casada, ensejando a repetição do indébito de forma estritamente simples.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972).

RELATÓRIO

Tratam os autos de
recurso inominado cível
interposto por
Banco Votorantim S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo de Colatina – 1º Juizado Especial Cível , que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais promovidos por
Luciano Ramos Campones
, condenando o recorrente à restituição em dobro das quantias vertidas a título de tarifa de avaliação e de prêmios securitários.

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se deve ser acolhida a preliminar de inadmissibilidade recursal por inobservância ao princípio da dialeticidade arguida pelo recorrido; (ii) se é lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem móvel dado em garantia fiduciária; (iii) se a comercialização conjunta dos prêmios de seguro atrelados à operação financeira configura venda casada; e (iv) se a devolução das quantias tidas por abusivas deve processar-se de forma simples ou em dobro.

FUNDAMENTOS

Rejeito a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade levantada pelo recorrido em sede de contrarrazões. Compulsando as razões recursais deduzidas pela instituição financeira (ID 18651506), denota-se que esta atacou de modo analítico os fundamentos determinantes da sentença originária, preenchendo o requisito de regularidade formal e correlação lógica exigido pelo ordenamento processual civil.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos, observa-se que no tocante à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, assiste razão ao voto do ilustre Relator. Consoante diretriz do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 958, a cobrança da referida rubrica é válida desde que haja a efetiva prestação do serviço correspondente. No caso em tela, o banco demandado juntou aos autos o Laudo de Avaliação do Veículo (ID 18651498), contendo dados individualizados da motocicleta (HONDA CG 160 TITAN EX), descrição de conservação de sua lataria e registros fotográficos nítidos colhidos no momento da vistoria. Desse modo, evidenciando-se o lastro causal do serviço, a manutenção da cobrança de R$ 190,00 é medida que se impõe, devendo ser julgado improcedente o pedido de repetição deste encargo.

Noutro giro, ouso divergir parcialmente do voto condutor quanto aos prêmios de seguro (Auto RCF e AP Premiado Icatu). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante (Tema 972) no sentido de que, nas relações bancárias de consumo, o cliente não pode ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Embora os pactos securitários tenham sido materializados em termos de adesão apartados com assinaturas digitais independentes (ID 18651500), a financeira ré não comprovou de forma inequívoca ter conferido ao consumidor a faculdade de recusar a proteção securitária ou a real liberdade de pesquisar e eleger companhia de seguros diversa no mercado livre. O direcionamento impositivo do produto configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Por conseguinte, declara-se a nulidade das cláusulas dos prêmios securitários, totalizando o indébito em R$ 773,88.

Finalmente, quanto à forma de restituição do valor do seguro, o pleito recursal da financeira comporta acolhimento para afastar a devolução em dobro imposta pela instância de piso. A repetição qualificada pressupõe a caracterização de conduta eivada de má-fé objetiva por parte do credor. Tendo em vista que as cobranças encontravam-se escoradas em cláusulas contratuais originárias, configura-se hipótese de erro justificável, razão pela qual a devolução dar-se-á de maneira estritamente simples.

Feitas essas considerações, a reforma parcial da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença proferida pelo juízo a quo para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

DECLARAR
a nulidade das cláusulas contratuais que estipularam as cobranças de prêmios de seguros (Seguro Auto RCF e Seguro AP Premiado ICATU) no contrato de financiamento em comento;

CONDENAR
o réu a restituir em favor do autor a quantia de
R$ 773,88 (setecentos e setenta e três reais e oitenta e oitenta centavos)
, de maneira simples, atualizada com correção monetária pelo índice IPCA a contar da data do desembolso (12/08/2022) até a data da citação, e, a partir desta, acrescida unicamente dos juros moratórios calculados pela Taxa Selic (deduzido o IPCA), em estrita observância à Lei nº 14.905/2024, até o efetivo adimplemento.

MANTIDOS
inalterados os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto à improcedência dos danos morais e validade do registro do contrato.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, face ao provimento parcial do recurso inominado interposto (inteligência do art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 41 a 46 e 55; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958); STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema Repetitivo 972).

Documentos relevantes citados:
ID 18651496 (Cédula de Crédito Bancário); ID 18651498 (Termo de Avaliação de Veículo); ID 18651500 (Propostas de Adesão aos Seguros); ID 18651505 (Sentença Monocrática).